Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005301-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), EVA LUIZA DA COSTA - CPF: 892.932.821-00 (AGRAVADO), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 5 ANOS - ART. 27, DO CDC - TERMO INICIAL - DATA DO ÚLTIMO DESCONTO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é de cinco anos (art. 27, do CDC) e o termo inicial para contagem é a data do último desconto (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005301-88.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Banco Pan.

AGRAVADA:
Eva Luiza da Costa

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morai e Materiais) n. 1000864- 46.2021.8.11.0020, da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia.

RELATÓRIO

Agravo Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, movida por Eva Luiza Da Costa e condenou a executada ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC/15.

A agravante sustenta a prescrição das parcelas anteriores a 29.04.2021.

Subsidiariamente, que foi demonstrado o excesso de execução por meio de planilhas de cálculos elaboradas e apresentadas nos autos, equívocos que majoraram demasiadamente o valor executado, notadamente porque não há comprovação de que os descontos de iniciaram em 07.02.2006.

Aduz que foram realizadas cobranças de parcelas referentes a períodos em que não existem extratos e que não foram contemplados pela sentença executada.

Afirma que não foram trazidos aos autos os comprovantes de descontos, portanto, o montante total da condenação é de R$40.615,41 e não de R$164.237,31.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada, a fim de declarar prescritos os descontos anteriores a 29.04.2021 (data do ajuizamento da demanda) ou, subsidiariamente, que seja considerado indevidos os valores requeridos anteriores a 12/2016, por conseguinte, reconhecido o excesso de execução.

Pedido de efeito suspensivo
: indeferido (Id. 205652185).

Contraminuta
: pelo desprovimento (Id. 207018656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais, movida por Eva Luiza Da Costa.

Em preliminar, suscita a agravada, em suas contrarrazões, que o recurso interposto pela executada/agravante é meramente protelatório e, portanto, não deve ser conhecido. Fundamenta que as razões apresentadas pela recorrente foram atingidas pela preclusão, porquanto a prescrição e o erro no cálculo decorrente da ausência de comprovação dos descontos deveriam de ter sido discutidos antes do trânsito em julgado da decisão executada.

Do exame, observa-se que as matérias suscitadas, em verdade, se relacionam ao mérito do recurso, logo, serão analisados em conjuntos.

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na origem, trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de débito cumulado com danos morais e materiais, em fase de Cumprimento de Sentença, em que a autora agravada objetiva o pagamento da quantia de R$144.473,27 referente aos descontos indevidos realizados, o valor de R$ 10.000,00 referente aos danos morais aplicados, e R$7.223,66 referente aos honorários sucumbenciais.

Por discordar dos cálculos apresentados pela exequente, a executada, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, para afastar as quantias indevidas inseridas no saldo devedor, que decorrem de parcelas atingidas pela prescrição quinquenal do CDC e de parcelas em que não foram realizados descontos, notadamente porque o contratado discutido nos autos somente foi inserido na folha de pagamento da autora em 02.12.2016.

A Impugnação foi julgada improcedente pelo Juízo de origem e determinado o prosseguimento da execução de acordo com os cálculos apresentados pelo exequente.

Esta constitui a decisão agravada.

Pois bem.

Na fase de conhecimento, a sentença proferida reconheceu a inexistência do contrato discutido nos autos. Interposto recurso de apelação, o banco apelado foi condenado a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, e ao pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00. Apresentado embargos de declaração, a parte dispositiva do acórdão, foi retificada para constar como data de início dos descontos indevidos a data da averbação do contrato, que ocorreu em 07.02.2006. Por fim, em 22.06.2023, o acórdão transitou em julgado (Certidão de Id. 121363935 – Origem).

Como se vê, o título executivo judicial, acima transcrito, expressamente consignou a data de 07.02.2006 como marco inicial dos descontos indevidos, logo, se os cálculos apresentados a consideraram como data-base, ter-se-á em consonância com o título executado, de modo que a alteração da data, nesta fase de cumprimento, caracteriza ofensa a coisa julgada, especialmente por tratar-se de matéria amplamente discutida durante a fase de conhecimento e estabelecida expressamente na parte dispositiva da decisão.

No que toca a prescrição dos valores referentes ao quinquídio anterior a data do ajuizamento da ação (29.04.2021), de forma semelhante, não comporta acolhimento o pedido do recorrente.

O acórdão de julgamento do recurso de apelação consignou que o contrato de cartão de crédito consignado de nº 1373508, objeto dos autos, é inexistente, porquanto não comprovada a contratação.

Na hipótese de restituição de valores pagos indevidamente, em razão de falha no serviço bancário, o prazo prescricional aplicado é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, com início da contagem a partir do último desconto indevido, como se lê:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

A propósito, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no REsp 1799042/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC
.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que,
para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora
. Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1478001/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÔES CÍVEIS – ACAO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRESTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC
– PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA –AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC

– INADMISSIBILIDADE

– PRECLUSÃO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUICAO SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENCA REFORMADA EM PARTE – PRECEDENTES DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO PREJUDICADO.

Analisando-se o caso concreto, observa-se que, segundo consta nos autos, os descontos do contrato em questão iniciaram-se em 2011 e finalizaram em 2015, tendo sido a ação proposta em 27 de junho de 2019, ou seja, antes do decurso do prazo de cinco (5) anos de que trata o art. 27 do CDC.
(...)” (TJMT, AP 1000388-92.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESCONTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA SEIS ANOS DEPOIS DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC
”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.412.088/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgamento em 27/8/2019 - DJe 12/9/2019). 2. “O
prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado
”. (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020)” (TJMT, AP 1035147-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021).

Assim,
o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto indevido
.

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora iniciaram 07.02.2006 e terminaram em 07.08.2020, conforme consta da planilha de débito realizada pela exequente e anexada a origem no Id. 122279073.

Dessa forma, como a contagem do prazo prescricional se iniciou em agosto de 2020, data do último desconto, e como a ação foi ajuizada 29.04.2021, têm-se por não verificada a ocorrência da prescrição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024